Tribunal: TJES
Processo: 5010360-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010360-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. EM SÍNTESE, O DEMANDANTE RELATA QUE AO TRANSITAR COM SEU AUTOMÓVEL PELA RODOVIA DARLY SANTOS, CAIU EM VÁRIOS BURACOS QUE CAUSARAM DANOS AOS PNEUS E RODA TRASEIRA E BARRA DE DIREÇÃO. ADUZ QUE EM RAZÃO DO ACIDENTE TEVE UM PREJUÍZO DE R$1873,00 COM OFICINA MECÂNICA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR PLEITEADO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$3.000,00. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ CONTROVÉRSIA NOS AUTOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS BURACOS NA VIA, SENDO NECESSÁRIO IMPUTAR AO RECORRIDO A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO, UMA VEZ QUE O MESMO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. CONFORME PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, É NOTÓRIO E CLARO QUE A VIA NÃO ESTAVA SINALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER SUFICIENTE À EFETIVA REPARAÇÃO DO DANO. ARBITRAMENTO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)